Tribunal: TJBA
Processo: 8066501-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066501-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Responsabilidade tributária. IPVA. Contratos de arrendamento mercantil. Baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames. Ausência de transferência de propriedade junto ao Detran. Responsabilidade solidária do arrendante mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso interno interposto contra decisão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal promovida para cobrança de IPVA relativo a veículos registrados em nome da parte recorrente. Sustenta-se ilegitimidade passiva, em razão da extinção dos contratos de arrendamento mercantil e da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG). II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante em contratos de arrendamento mercantil, para fins de exclusão do polo passivo da execução fiscal referente ao IPVA. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade tributária do arrendante pelo IPVA possui previsão expressa na Lei Estadual nº 6.348/91 (art. 9º, IV), que estabelece a solidariedade entre arrendante e arrendatário. 4.A baixa do gravame no SNG, por si só, não comprova a extinção do vínculo jurídico nem a transferência da titularidade do veículo, sendo indispensável a alteração do registro junto ao DETRAN. 5. A instituição financeira mantém a condição de proprietária e possuidora indireta do bem até que o arrendatário exerça formalmente a opção de compra e seja realizada a transferência de titularidade. 6. A responsabilidade solidária do arrendante subsiste enquanto não formalizada a efetiva transferência da propriedade do bem. Insuficiência da alegação de baixa do gravame para elidir a responsabilidade tributária, conforme precedentes dessa Egrégia Corte. 7. A Certidão de Dívida Ativa detém presunção de legalidade e veracidade, sendo necessário que o executado apresente prova documental inequívoca para afastar a responsabilidade, o que não ocorreu no caso analisado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066501-42.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO GMAC S.A. e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.